Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-02.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001426-02.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONDENIS DIAS DOS SANTOS - CPF: 205.901.561-87 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TESES JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por instituição financeira para reformar sentença de parcial procedência em ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato e indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e julgando improcedentes os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à alegada violação
ao dever de transparência e informação na contratação de cartão de crédito consignado; (
ii
) obscuridade ou contradição na análise da validade do instrumento contratual e da prova documental apresentada; e (
iii
) ausência de manifestação expressa acerca do art. 52 do CDC e da Súmula 530 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme delimitado pelo art. 1.022 do CPC, não constituindo meio idôneo para rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia relativa à validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, consignando que a instituição financeira comprovou a adesão do consumidor à modalidade contratual mediante ficha cadastral assinada e faturas demonstrativas da utilização do cartão.

5. Também foi enfrentada a alegação de falha no dever de informação, tendo o colegiado concluído que os documentos constantes dos autos evidenciam a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e à sistemática de desconto do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento, circunstância que afasta a alegação de erro substancial ou vício de consentimento.

6. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais e enunciados sumulares invocados pela parte não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, de modo individualizado, todos os argumentos apresentados, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7. A insurgência veiculada nos
aclaratórios
revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo nova apreciação das provas e das teses jurídicas já examinadas, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 373, II; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ED no AI 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, ED no
AgInt
1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LEONDENIS DIAS DOS SANTOS contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível
(Proc.
no 10014
26-02.2023.8.11.
0015)
interposto por BANCO PAN S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação “Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais”, ao reconhecer a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, afastando a alegação de vício de consentimento, a conversão contratual e a restituição de valores (cf. Id. no 344994354).

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de violação ao dever de transparência e informação, sobretudo quanto à ausência de clareza do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira, o que atrairia a incidência do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o acórdão embargado teria se limitado a afirmar a regularidade da contratação com base na ficha cadastral e nas faturas juntadas aos autos, sem enfrentar, de modo específico, a ausência de informação adequada sobre taxas, encargos e a real dinâmica do contrato de cartão de crédito consignado, razão pela qual requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e mantida a sentença de parcial procedência
.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, além da Súmula 530 do STJ, para fins de interposição de recursos excepcionais

(cf. Id. no 347477385).

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos declaratórios (cf. Id. no 349616855).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC
.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pela parte embargante.

Da leitura do acórdão embargado, constata-se que a controvérsia foi devidamente apreciada, com enfrentamento expresso das teses relevantes ao deslinde da causa, notadamente quanto à natureza de trato sucessivo da relação jurídica, ao afastamento da decadência, à regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, à inexistência de vício de consentimento e à impropriedade da conversão judicial da modalidade contratada em empréstimo consignado tradicional.

No julgado embargado, ficou expressamente consignado que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, mediante a juntada da ficha cadastral devidamente assinada e das faturas do cartão consignado, documentos reputados aptos a demonstrar a adesão expressa do consumidor à modalidade contratada e sua efetiva utilização ao longo da relação contratual.

Com efeito, o acórdão também enfrentou, de forma clara, a alegação de falha no dever de informação, ao assentar que os documentos constantes dos autos evidenciavam ciência do consumidor acerca da modalidade contratada, inclusive quanto à sistemática de desconto do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento, circunstância suficiente, na compreensão adotada pelo colegiado, para afastar a tese de erro substancial e de abusividade contratual.

A alegação de que o julgado teria sido omisso quanto ao art. 52 do CDC e à Súmula 530 do STJ não procede. Isso porque o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que, na hipótese, foi devidamente observado, pois a matéria relativa ao dever de informação e à validade da contratação foi enfrentada de modo suficiente e fundamentado.

Na verdade, o que se observa é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por esta Câmara, pretendendo, sob a roupagem de supostos vícios integrativos, a rediscussão do mérito da causa, com novo exame da prova documental e
revaloração
das teses jurídicas já analisadas, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Da mesma forma, não há contradição interna no julgado. A decisão embargada manteve coerência lógica entre fundamentação e dispositivo, concluindo, a partir da premissa da regularidade contratual e da ausência de ilicitude, pelo provimento do recurso da instituição financeira e pela improcedência dos pedidos autorais.

Ademais, o
voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência
deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(
N.U
1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante
os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
LEO
NDENIS DIAS DOS SANTOS
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026